Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732622-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR SAUSMIKAT, MARCOS DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, MARCIO JOSE DO NASCIMENTO SAUSMIKAT APELADO: MARCOS DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, MARCIO JOSE DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, MAURICIO DO NASCIMENTO SAUSMIKAT D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação devolvida para o juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo STJ no Tema 1.076 do STJ, acerca do alcance da norma relativa aos honorários por equidade nas situações em que o valor da causa ou do proveito econômico é elevado (ID 60531253). A invocação do precedente vinculante, no entanto, já foi objeto de expressa análise por este colegiado, que, por ocasião do julgamento da apelação, afastou a aplicação da tese formulada no Tema 1.076 do STJ na situação em apreço, conforme se observa do seguinte excerto do voto condutor: O valor dado à causa é extraordinário (R$ 1.100.000,00) e deve-se analisar os honorários advocatícios à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, na hipótese, diferente do entendimento do STJ quanto ao afastamento do §8o do art. 85, ainda que se trate de valor expressivo, a hipótese é de arbitramento pela equidade, de modo que arbitro os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §2o e §8o, do CPC (ID 50033178). Em sede de embargos de declaração, reforçou-se o distinguishing entre o caso em concreto e o paradigma, sob os seguintes fundamentos: Em suas razões recursais, o embargante alega que há contradição no acórdão embargado, uma vez que não foi observado a tese constante no Tema 1.076 do STJ para afastar a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, pugnando pela fixação com base no valor da causa na forma do artigo 85, §2o, do CPC. O inconformismo da embargante não prospera, pois não há se falar em contradição, haja vista que os honorários foram fixados e ora ratificados tiveram por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que fosse utilizado o critério da equidade, o que se evidencia a partir da análise do próprio histórico do processo, pois o réu foi citado por edital, com a apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria de Ausentes. Em sede recursal, o réu constituiu patrono, porém, como se verificou, houve a interposição de recurso intempestivo, como se reconheceu linhas acima, por isso afasta-se o previsto no §2o para aplicar o §8o do artigo 85 do CPC, mantida a fixação dos honorários no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastando-se o entendimento sedimentado no Tema 1.076 do STJ. (ID 53803343). Desse modo, a questão suscitada já foi analisada por este órgão julgado. Sendo assim, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte, para análise do recurso especial interposto. Intimem-se. Encaminhem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator